Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720525-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CARÁTER COMPLEMENTAR. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PARCELAS DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO. PREVISÃO DE TODO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO (MSG 7.253/1997). TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO MANDAMUS. JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. 1. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32.159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Todavia, em 1998, o Conselho Especial concedeu a segurança sobre o mesmo benefício alimentação em favor dos servidores públicos do Distrito Federal para garantir o restabelecimento do benefício alimentação e a manutenção do direito ao ressarcimento, após o julgamento do Mandado de Segurança 7.253/1997. Após o trânsito em julgado, seus efeitos financeiros foram limitados a partir da sua impetração, sem caráter retroativo. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada para as relações de trato continuado é regulada pelo art. 505, I, 506 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. A alteração da sentença só poderá ocorrer em caso de superveniência de alteração do estado de fato ou de direito da causa decidida. 3. O dispositivo do título executivo judicial abrangeu o período integral de suspensão do benefício alimentação, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (janeiro de 1996 a 1o/5/2002). Todavia, como mencionado, houve anteriormente trânsito em julgado do Mandado de Segurança 7.253/1997 sobre o mesmo benefício, com eficácia financeira a partir da impetração. Ato contínuo, o mérito da ação coletiva foi definitivamente julgado, com a ressalva dos períodos abrangidos pelo mandado de segurança, conforme fundamentação contida no título exequendo. 4. Embora o dispositivo da sentença exequenda tenha incluído o período integral, o mandado de segurança transitou há muito em julgado, desde o ano de 2009, motivo pelo qual foi proferida sentença na ação coletiva. Diante do trânsito em julgado anterior da sentença mandamental, e inexistente qualquer alteração de fato e de direito durante o período do benefício suprimido não é possível que o título executivo posterior inclua os mesmos períodos em duplicidade, sob pena de violação aos arts. 506 e 507 do CPC. 5. A execução do presente título executivo judicial se limita a janeiro de 1996 até abril de 1997, período não abrangido pela sentença mandamental transitada em julgado no Mandado de Segurança 7.253/1997. 6. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 7. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 8. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. 9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). 10. O Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral dispõe: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. 11. Em análise dos autos originários, o referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Portanto, é desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. 12. A atualização monetária deverá ocorrer conforme disposto no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: aplicação de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta poupança e correção monetária pelo IPCA-E, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores. 13. Nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca não equivalente corresponde ao grau de êxito na demanda de cada uma das partes. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), devem ser fixados percentuais distintos para a autora, com base no valor da condenação, e para o réu, de acordo com o proveito econômico obtido, correspondente ao que deixou de perder (valor da demanda subtraído do valor da condenação). 14. Recurso conhecido e provido em parte. Honorários advocatícios redimensionados proporcionalmente. No recurso especial, a insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, inciso I, 506, 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa à coisa julgada; c) artigos 1.026, §2o, do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. Afirma, outrossim, que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503, 504, inciso I, 506, 507, todos do Código de Processo Civil, o STJ, assentou, no paradigma do Tema 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto. De igual forma, não dá azo ao trânsito do especial a tese de ofensa aos artigos 1.026, §2o, do CPC, e 884 do CC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao cabimento da multa fixada e quanto à não caracterização do enriquecimento ilícito, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012